Tribunal: TJMT
Processo: 1036275-73.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036275-73.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE MOURA FIUZA FREITAS - CPF: 799.900.451-00 (APELADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE MOURA FIUZA FREITAS - CPF: 799.900.451-00 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ALESSANDRA DE MOURA FIUZA FREITAS.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
BANCÁRIOS –
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICE ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO DE
BANCO DO BRASIL S.A
CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO
ADESIVO
DE
ALESSANDRA DE MOURA FIUZA FREITAS
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
É abusivo a cobrança dos juros remuneratórios uma vez e meia acima da taxa média de mercado
.

2.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

3.
Deve ser mantido a condenação em honorários sucumbenciais quando ausente a comprovação de ofensa a razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento dos honorários
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
com Recurso Adesivo
tirado
s
contra sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
, determinando
a revisão do Contrato de Empréstimo Pessoal nº 959208350 para reduzir os juros remuneratórios à Taxa média de mercado (3,58% a.m. – 52,46% a.a.)
,
abatendo sobre o débito vincendo ou restituir na forma simples o
valor pago a maior, a ser apurado em liquidação de sentença
,
em virtude
cobrança perpetrado pelo banco apelante, da taxa de juros acima da média de mercado
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO DO BRASIL S.A.

1.1. Cobrança regular – Taxa de juros dentro da média de mercado.

1.2.
Pleiteia a r
edução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Das razões do recurso adesivo da parte apelante ALESSANDRA DE MOURA FIUZA FREITAS.

2.1. Da existência de dano moral indenizável.

Conforme certidão em ID.
210950681
, verifica-se que a parte
ALESSANDRA DE MOURA FIUZA FREITAS

é
beneficiária da Justiça Gratuita

Apenas a parte ALESSANDRA DE MOURA FIUZA FREITAS

apresentou
suas contrarrazões, rebatendo as alegações recursais da parte adversa, e defendendo o desprovimento recursal.

A instituição financeira apelante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ALESSANDRA DE MOURA FIUZA FREITAS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
com Rec
ur
so Adesivo
tirado
s
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a revisão do Contrato de Empréstimo Pessoal nº 959208350 para reduzir os juros remuneratórios à Taxa média de mercado (3,58% a.m. – 52,46% a.a.), abatendo sobre o débito vincendo ou restituir na forma simples o valor pago a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, em virtude cobrança perpetrado pelo banco apelante, da taxa de juros acima da média de mercado.

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO DO BRASIL S.A.

1.1. Cobrança regular – Taxa de juros dentro da média de mercado.

Alega a parte a apelante
a taxa de juros aplicado contrato de empréstimo, entabulado entre as partes, está dentro da média de mercado, não havendo que se falar em irregularidade e/ou abusividade na cobrança, devendo ser reformada “
in
totum
” a sentença
.

Pois bem, no que tange
a
taxa de juros remuneratórios
,
só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia acima da taxa média de mercado.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023.) (grifo nosso)

No caso em exame, a apelante pactuou o Contrato de Empréstimo – BB Crédito Renovação – Operação nº 959208350 (ID. 210713876), com valor do crédito no importe de R$ 962,02 (novecentos e sessenta e dois reais e dois centavos), e em contraprestação se obrigou ao pagamento de 48 parcelas fixas de R$ 61,28, com taxas de juros mensal em percentual de 5,97% ao mês e 100,53% ao ano.

Ao que se verifica, em comparativo com a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o contrato está
acima
dos limites de taxa média de juros legalmente
aceito
, sendo, no caso dos autos, de
5,97% ao mês
, enquanto a taxa média
do mercado, para a operação,
no mesmo período
era de
3,58
% ao mês
,

segundo dados do BACEN previstos para a data da contratação (
08/02/2021 a 12/02/2021
):

https://cdn-www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-02-08

Desse modo, tenho que
deve
ser
desprovido
o pedido
recursal
da
instituição financeira
apelante,
pois ficou evidenciado nos autos a abusividade perpetrada pelo banco, quando realizou cobranças da taxa de juros uma vez e meia acima do patamar razoável, cujo limite seria o valor aproximado de 5,37% (cinco vírgula trinta e sete por cento).

Por tais, razões entendo que deve ser
mantido a sentença que readequou a taxa de juros aplicados ao contrato questionado nos autos
.

1.2. Pleiteia a redução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Com relação a tese recursal que pleiteia a minoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários
advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

2. Das razões do recurso adesivo da parte apelante ALESSANDRA DE MOURA FIUZA FREITAS.

2.1. Da existência de dano moral indenizável.

No que tange o pleito da parte
quanto a ocorrência dos danos morais indenizáveis
, entendo que deve ser rejeitado, eis que, verifica-se nos autos,
que não se configurou dano ou ofensa a direito de personalidade que justifique o pagamento da indenização.

É que no caso vertente, a cobrança de juros acima da média de mercado, por si só, não tem o condão de
ensejar o dano moral.
É certo que esse fato desagradável, causa irritação, desconforto, cansaço, dissabores, entretanto, não caracteriza abalo emocional que justifique tratamento restaurador indenizável, por se tratar, no caso, de mero aborrecimento normal da vida cotidiana.

No mesmo sentido é a lição de Sergio Cavalieri Filho:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas, São Paulo, 2014, p. 111).

A esse respeito decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

4. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.

5. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

6. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1022840-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024) (grifo nosso)

Impondo-se,
desse modo
, a improcedência do pedido indenizatório
a título de danos morais
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do
s
recurso
s
e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro para 15% (quinze por cento) a condenação em honorários sucumbenciais em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A e deixo de arbitrar honorários em face de ALESSANDRA DE MOURA FIUZA FREITAS em virtude da sua condição de beneficiária da Justiça Gratuita (ID. 210950681).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024